Tribunal: TCU
Processo: 042.682/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1944/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.682/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Messias (XXX.844.597-XX); Carlos Augusto Martins Junior (XXX.769.603-XX); Carlos Ramon Lima Leal (XXX.692.845-XX); Carmem Eunice da Costa Solano (XXX.336.802-XX); Christiane Vidal Lopes (XXX.389.502-XX); Cyntia Maria Sousa da Silva (XXX.872.432-XX); Doranery Rodrigues da Rocha (XXX.630.292-XX); Edmilson Vieira de Souza (XXX.080.272-XX); Edna Alessio de Barros Costa Carati (XXX.163.002-XX); Eduardo Jose Freitas da Silva (XXX.645.721-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.